Tribunal: TJSP
Processo: 1009422-26.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c/c obrigação de fazer com multa diária – Sentença recorrida que julgou (i) improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; e (ii) julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e condenou o réu-reconvinte, em

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c/c obrigação de fazer com multa diária – Sentença recorrida que julgou (i) improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; e (ii) julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e condenou o réu-reconvinte, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da reconvenção – Inconformismo dos autores – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Declaração da "propriedade e responsabilidade do réu sobre todos os atos praticados pela pessoa jurídica "Auto Posto Anhaia Mello", desde a data da efetiva posse do réu, ou seja, 18 de março de 2019" que prescinde da intervenção judicial – Transferência das "quotas sociais dos vendedores para si mediante protocolização dos documentos competentes junto à Secretaria da Fazenda, nos termos da Portaria CAT 02/2011, bem como a transferência das quotas junto às esferas Municipais, Estaduais, Federais e na ANP" que de fato pende de regularização – Cláusula 05.1 do contrato celebrado pelas partes que, contudo, é bastante clara ao condicionar a execução da referida obrigação ao cumprimento "na íntegra das obrigações pelos Promitentes Vendedores" – Obrigações contratuais não cumpridas pelos promitentes vendedores – Autores que, antes de cumprida a sua obrigação, não podem exigir o implemento da do outro – Exegese do artigo 476 do Código Civil – Exceptio non adimpleti contractus – Culpa concorrente que inviabiliza a declaração de exigibilidade das obrigações assumidas por quaisquer das partes – Embora o artigo 475 do Código Civil expressamente autorize que a parte lesada pelo inadimplemento opte pela resolução do contrato, nenhuma das partes almeja a rescisão contratual – Inconformismo no tocante à manutenção do valor atribuído à reconvenção – Ação principal e reconvenção que não "versam sobre as mesmas partes, mesmo objeto, e de certa forma, do mesmo proveito econômico" – Acerto no tocante à manutenção do valor atribuído à reconvenção, equívoco no tocante à sua utilização como base de cálculo da sucumbência decorrente da rejeição da lide secundária – Equívoco sanável de ofício, ao fundamento do efeito translativo do recurso, por envolver questão de ordem pública – Sentença parcialmente reformada para adequação da verba honorária relativa à lide secundária – Recurso desprovido, com observação.